Tribunal: TJDFT
Processo: 0711255-79.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0711255-79.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAIMUNDO NONATO TEIXEIRA DE MORAES APELADO: JUDITE GONCALVES RIBEIRO MACEDO DESPACHO Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 dias, manifeste-se sobre as preliminares suscitadas em contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator